Tribunal: TJDFT
Processo: 0703418-80.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARÇÃO. JUIZADOS ESPEICIAIS CÍVEIS. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEVER DO SÍNDICO. CONSELHO FISCAL. DIREITO AO ACESSO A DOCUMENTOS E À MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré contra acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a parte embargante que o v. acórdão merece reparo, visto que “há vício da omissão, uma vez que, a despeito do dispositivo determinar a entrega de senha bancária para o conselho fiscal, ainda que não seja de movimentação da conta bancária, mas de acesso aos dados dos condôminos, isso não consta da convenção muito existe tal autorização na legislação, o que consta da apelação e não foi manifestado no corpo do acordo, o qual se limitou a discutir a obrigação de entrega de documentos, mas não apresentou fundamentação para entrega de senha (...).
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
3. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e na jurisprudência que não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. De todo modo, tem-se que o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos, porque a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco sobre os dispositivos que a parte embargante entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes ao desate da controvérsia.
4. Ademais, repise-se que a questão exposta em sede de EMBARGOS nem mesmo foi objeto de recurso. Note-se que em nenhum momento o embargante refutou a sentença no que diz respeito a fornecimento de senha de acesso.
5. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei n. 9.099/95.
6. Embargos conhecidos e rejeitados.
7. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.